Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-68.2016.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000081-68.2016.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros (2)

Advogado(s)
:
TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. (ARTIGO 157, §2º, II, CP).

APELANTE CONDENADO A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226, CPP. INVALIDADE DA PROVA. INVIABILIDADE.
AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE. INALBERGAMENTO.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE OU INSUFICIENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, Dr. Tiago Lima Selau, que, nos autos de nº
0000081-68.2016.8.05.0067
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art
.
157, §2º, II do Código Penal .

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total ao apelante de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa

, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 29 de março de 2016, por volta das 18:00h, nas imediações do loteamento Parque dos Coqueiros, nesta cidade, o denunciado, em conluio com o falecido CLAUDIO DE JESUS RAMOS, a bordo de uma motocicleta, abordaram a vítima Adriana Santana Peixoto e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe uma bolsa contendo um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

4. Concernente à eventual inobservância do estatuído no art.
226
, do
Código de Processo Penal
, em julgados recentes o
reconhecimento
efetuado na seara policial,
presencialmente ou por fotografia, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no aludido artigo e
quando harmônico com o arcabouço probatório remanescente, havendo, ainda, nos autos outros elementos de prova a igualmente apontarem a autoria delitiva na pessoa do réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5. Acerca do tema em questão, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), revisitando o tema do reconhecimento pessoal, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

6. In casu, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento em sede policial, haja no mesmo dia, apenas 05 minutos depois do fato, a vítima encontrou os acusados detidos pela polícia, reconhecendo-os de imediato, omento em que teve seus pertences devolvidos.
Preliminar rejeitada.

7. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o IP nº 028/2016 depoimentos da testemunha de acusação e declaração judicial da vítima.

8. Evidenciada a caracterização da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, porquanto satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos da vítima que foi categórica em afirmar a participação do segundo agente na conduta delitiva, tendo ambos aderido à conduta delitiva. Tal circunstância demonstra a existência do liame subjetivo entre o apelante e o seu comparsa, que atuaram conjuntamente para a prática do roubo descrito na denúncia, mediante unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas.

9. Com efeito, a causa de abrandamento punitivo da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do C.P.B., tem por destinatário o partícipe em ação criminosa que cooperou minimamente para a execução do delito/ato infracional (contribuindo com auxílio material ou suporte moral), não a identificando no comportamento daquele que, emprestando efetivo concurso, pratica, conjuntamente, o fato típico, desenvolvendo conduta ativa no cometimento do delito, como ocorreu no caso sub examine.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição de Maria/BA, Dr. Roberto Paranhos Nascimento, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, sendo fixada a obrigação de o Estado da Bahia a pagar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa, Dr.a
TASSIA BARROS MOTA DA SILVA
,
no valor de R$ 4.500,00.

2. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3. Rejeito a preliminar de aventada
uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

4. Com efeito, a condenação em honorários para o defensor dativo deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Quando inexistente, insuficiente ou diante da impossibilidade de atendimento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

6. Merece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra desproporcional. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

7. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

8. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

9. Feitas tais considerações, verifica-se que o montante total fixado não se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico, motivo pelo que se faz necessária sua redução para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

10. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da Defesa e pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado da Bahia, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria Adélia Bonelli.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS,
PRELIMINARES REJEITADAS,
E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENT
E
PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DA BAHIA,
para reduzir o valor dos honorários da Defensora Dativa para o importe de R$2.500,00
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000081-68.2016.8.05.0067
, provenientes da Comarca de Conceição de Maria/BA, em que figuram como Apelantes
CALOS SÉRGIO FREITAS DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia E TÁSSIA BARROS MOTA DA SILVA, Defensora Dativa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO, CONHECER DOS APELOS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04